Tribunal: STF
Processo: HC 196309
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Douglas Lucio Campos, em favor de Silas Bruno Alves dos Reis, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 636.363/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de SILAS BRUNO ALVES DOS REIS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (HC n. 1.0000.20.600914-4/000). 
    O paciente, em cumprimento de pena no regime semiaberto, pleiteou a concessão da prisão domiciliar e saída temporária perante o Juízo da execução penal, que indeferiu os pedidos. 
    A defesa impetrou prévio habeas corpus no Tribunal de origem, que indeferiu a liminar. 
    O impetrante sustenta que a Súmula n. 691 do STF deveria ser mitigada, haja vista a ausência de fundamentação idônea para negar os pleitos defensivos, diante da recomendação de prevenção da população carcerária do contágio do novo coronavírus. 
    Assevera que o paciente está cumprindo pena em regime mais gravoso em virtude da suspensão dos benefícios executório de saída temporária e de trabalho externo. 
    Alega que o reeducando deve cumprir a sanção em estabelecimento adequado ao semiaberto ou em prisão domiciliar, de acordo com a Recomendação CNJ n. 62/2020. 
    Requer, liminarmente, o deferimento da prisão domiciliar ao paciente. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja confirmada a liminar, aplicando-se as medidas cautelares ou a saída temporária em seu favor”. (eDOC 13)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Ainda está aberto o prazo para interposição de agravo regimental.
    Neste writ, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Nesta Corte, o impetrante aponta violação à súmula vinculante 56.
    Ao prestar informações, o Juízo da Execução afirmou que, condenado por homicídio qualificado, “o paciente não se encontra em estabelecimento inadequado ao cumprimento de pena a justificar a concessão da prisão domiciliar, pois, apesar da ausência de colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, o estabelecimento prisional desta Comarca possui pavilhão separado para os reeducandos que cumprem pena no regime semiaberto.” (eDOC 21, p. 3)
    Desse modo, estando o paciente em pavilhão separado e destinado aos apenados que cumprem pena no regime semiaberto, não há se falar em violação à súmula vinculante 56.
    Ademais, a Recomendação 62/2020 do CNJ não prevê a concessão de prisão domiciliar àqueles condenados por homicídio.
    Ante o exposto, ausente manifesta ilegalidade, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente